Tribunal: TJMT
Processo: 1047997-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047997-05.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MT
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COMODORO/MT
RECORRIDA: NELI PEREIRA DE JESUS
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS (3%). ART. 55, §1o, I, DA LEI MUNICIPAL No 1.328/2011. BASE DE CÁLCULO: VENCIMENTO BASE ATUAL (E NÃO INICIAL). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA (ART. 46 DA LEI No 9.099/95). RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO/MT contra sentença que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por NELI PEREIRA DE JESUS, servidora pública municipal, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças da gratificação por prestação de Serviços Especiais (3%), a ser calculada sobre o vencimento base atual da servidora, respeitada a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E e juros até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC (EC no 113/2021).
2- A controvérsia recursal concentra-se em: (i) saber se a expressão legal “vencimento base do cargo no qual foi investido” (art. 55, §1o, I, da Lei Municipal no 1.328/2011) corresponde ao vencimento inicial (tese recursal) ou ao vencimento base atual, conforme a posição funcional do servidor na carreira (tese acolhida na origem); e (ii) se seria indispensável requerimento administrativo prévio para legitimar efeitos financeiros pretéritos.
3- No ponto, a sentença recorrida examinou adequadamente o texto normativo municipal e assentou que o “vencimento base do cargo” é o atribuído ao servidor na data do recebimento, isto é, atual e compatível com as progressões funcionais, e não o vencimento do início da carreira, preservando coerência com a estrutura remuneratória por classes/níveis e evitando esvaziamento prático da vantagem.
4- Quanto ao argumento subsidiário de ausência de efeitos retroativos por falta de requerimento administrativo, a sentença consignou inexistir, na Lei Municipal no 1.328/2011, qualquer condicionante de provocação administrativa para reconhecimento da gratificação, destacando, ainda, orientação das Turmas Recursais no sentido de que a ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento quando se busca vantagem prevista em lei, aplicando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5- As razões recursais insistem em interpretação restritiva, pelo que sustentam violação à legalidade e separação de poderes, bem como defendem como marco de efeitos financeiros a provocação administrativa; todavia, não demonstram que a lei municipal tenha definido, expressamente, o “vencimento base do cargo” como o vencimento inicial, tampouco comprovam a existência de regra municipal válida que condicione o direito ao prévio requerimento administrativo, de modo que permanece hígida a motivação do decisum.
7- Na espécie, à minga de definição legal expressa e inequívoca acerca do conteúdo semântico da expressão “vencimento base do cargo no qual foi investido”, impõe-se a adoção de interpretação sistemática e teleológica do art. 55, §1o, I, da Lei Municipal no 1.328/2011, de modo a preservar a finalidade concreta da gratificação por serviços especiais (3%), que é remunerar/indenizar o ônus funcional acrescido e manter coerência com a estrutura remuneratória progressiva da carreira.
8- Sob essa perspectiva, compreender “vencimento base” como vencimento inicial importaria, na prática, em esvaziamento do benefício ao longo do tempo, contrariando a ratio legis e produzindo resultado incompatível com a lógica do regime estatutário. Assim, na dúvida interpretativa não criada pelo servidor, prevalece a exegese que confere máxima efetividade à norma e evita restrição não prevista em lei, reconhecendo-se como base de cálculo o vencimento base atual, correspondente à posição funcional do servidor, por melhor realizar o objetivo normativo e assegurar tratamento isonômico no âmbito da carreira.
6- Por conseguinte, mantém-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, por se mostrar consentânea com a legislação municipal aplicável e com a orientação jurisprudencial citada na origem.
7- Recurso conhecido e não provido. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, inexistindo liquidez imediata, sobre o proveito econômico a apurar), na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada eventual isenção legal de custas à Fazenda Pública, conforme regramento local aplicável.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047997-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), NELI PEREIRA DE JESUS - CPF: 926.892.721-72 (RECORRIDO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026